Tribunal: TJDFT
Processo: 0704980-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CURATELA PROVISÓRIA. ART. 87 DA LBI C/C ART. 749, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA DA MEDIDA PROTETIVA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na linha do parecer ministerial, por reputar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deferiu o pedido de tutela antecipada para nomear a requerente como curadora provisória de sua filha, ressaltando que a curatela provisória afetará somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial.
2. No caso em julgamento, embora não conste dos autos originários, neste momento processual, documento que ateste categoricamente a incapacidade da interditanda, ora agravante, o laudo médico e o contrato de prestação de serviço de internação psiquiátrica juntados ao processo, somados ao relato apresentado na petição inicial, indicam que, além de ser considerada pessoa com deficiência, sua saúde mental está debilitada, sujeitando-a ao uso de diversos medicamentos controlados, situação que impõe especial atenção e cuidado para a efetiva proteção de seus interesses.
3. Os elementos probatórios juntados aos autos nesta fase inicial corroboram a relevância e a urgência para nomeação de curador provisório, à luz do art. 87 da Lei Brasileira de Inclusão c/c art. 749, parágrafo único, do CPC, a fim de resguardar os interesses da interditanda até que a questão seja definitivamente resolvida com a necessária dilação probatória, sob as garantias do contraditório. Ressalte-se que a curadora provisória nomeada é genitora da interditanda e, como se infere dos documentos anexados à exordial, é uma das responsáveis por sua subsistência, motivo pelo qual revela-se adequada, no momento, sua indicação para exercer o encargo. Por essas razões, não se justifica a pretendida reforma da decisão agravada.
4. Recurso conhecido e desprovido.